Tribunal: TJBA
Processo: 8046667-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046667-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. MULTA PUNITIVA DE ATÉ 100%. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, devendo ser discutidas por meio de embargos à execução. Os agravantes sustentam nulidade da execução por cobrança integral indevida do tributo em afronta ao §3º do art. 18 do Decreto nº 8.205/2002, ilegitimidade dos sócios incluídos na CDA, caráter confiscatório de multa punitiva fixada em 100%, nulidade por ausência de juntada do processo administrativo e requerem efeito suspensivo e honorários. Indeferido o efeito suspensivo, foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alegada cobrança indevida do ICMS, com fundamento no §3º do art. 18 do Decreto nº 8.205/2002, pode ser examinada em Exceção de Pré-Executividade; (ii) estabelecer se a ilegitimidade passiva dos sócios constantes da CDA pode ser reconhecida nessa via; (iii) determinar se a alegação de caráter confiscatório de multa punitiva de 100% admite apreciação sem dilação probatória; (iv) verificar se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal enseja nulidade da execução; e (v) examinar os efeitos do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento sobre o Agravo Interno interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. A verificação de eventual violação ao §3º do art. 18 do Decreto nº 8.205/2002 exige análise contábil e exame da regularidade da adesão e permanência da empresa no Programa Desenvolve, o que demanda instrução probatória incompatível com a via eleita. Quando o nome dos sócios consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsáveis, incumbe-lhes o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN, conforme o Tema 103 do STJ, sendo inviável a discussão em exceção de pré-executividade, nos termos do Tema 108 do STJ. A alegação de caráter confiscatório de multa punitiva fixada em até 100% do valor do tributo não revela ilegalidade flagrante, pois o STF admite tal patamar como constitucional (Tema 863), e eventual desproporcionalidade concreta demanda dilação probatória. A Lei nº 6.830/80 exige que a execução fiscal seja instruída com a Certidão de Dívida Ativa, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal, inexistindo nulidade pela sua ausência, conforme jurisprudência consolidada. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ante a perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre cumprimento de requisitos de benefício fiscal, responsabilidade de sócios constantes da CDA e alegado caráter confiscatório de multa exige instrução probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. 3. A execução fiscal deve ser instruída apenas com a Certidão de Dívida Ativa, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal. 4. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046667-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .